Tribunal: TJBA
Processo: 8149054-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149054-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, LUISA CAROLINE GOMES GADELHA, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: DANILO ARRUDA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MANOEL FELICIANO DA COSTA NETO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Perda superveniente do objeto. Obrigação de fazer. Manutenção da indenização por danos morais. Acolhimento parcial.

I – Caso em exame

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que apreciou ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, sob o argumento de contradição no julgado, consistente no cumprimento voluntário da obrigação de fazer antes da citação.

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o cumprimento voluntário da obrigação de fazer antes da citação implica perda superveniente do objeto; e (ii) verificar se tal circunstância afasta também o direito à indenização por danos morais.

III – Razões de decidir
3. O cumprimento da obrigação de fazer antes da citação impõe a perda superveniente do objeto em relação a essa obrigação.
4. Todavia, tratando-se de ação cumulada com indenização, a perda do objeto não alcança o pedido de danos morais, diante da configuração do ato ilícito e da impossibilidade de obtenção do bem da vida na esfera administrativa.

IV – Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar contradição, declarando a perda superveniente do objeto apenas em relação à obrigação de fazer, mantida a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer antes da citação implica perda superveniente do objeto quanto a essa obrigação. 2. A perda do objeto não afasta a indenização por danos morais quando configurado ato ilícito e impossibilidade de obtenção do bem da vida na esfera administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I e II; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
—

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E ACOLHER
EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.